Tribunal: TJSP
Processo: 2092722-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092722-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Eldorado, em que são agravantes GINA
GUERRA DE ANDRADE, RENATA MARIA GUERRA DE ANDRADE e MARTA
GUERRA DE ANDRADE LEITÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092722-24.2020.8.26.0000
2
Voto no 34554
Agravo de Instrumento no 2092722-24.2020.8.26.0000
Comarca de Eldorado
Agravante: Gina Guerra de Andrade e outros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Antônio Benedito de Freitas
Juiz(a) de Direito: Juliana Silva Freitas
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Deferimento de tutela de urgência.
Admissibilidade. Presença dos requisitos da probabilidade do direito previsto no artigo 300,
do CPC. Prazo para cumprimento que se mostrou deveras exíguo. Necessidade de aumento do
prazo para 180 dias. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 46/49, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os
réus se abstenham de imediato de intervir de qualquer modo ou de permitir que
terceiro intervenha nas áreas de preservação permanente nos remanescentes florestais
ainda existentes no imóvel rural descrito; e isole, por meio de cerce ou outro
mecanismo idôneo a impedir a entrada de gado e outros animais, caso existentes, nas
áreas de preservação permanente e de reserva legal degradadas, em até 90 dias
contados da intimação, sob pena de multa de R$ 2.000,00 para cada dia de atraso,
limitada a R$ 100.000,00.
Sustentam os agravantes que não estão presentes os requisitos da medida
concedida, além de inviável, desproporcional e precipitada. Argumentam que o
imóvel é uma grande propriedade que se encontra às margens de rodovia e grande
parte dos fundos foi esbulhado por dezenas de posseiros, não tendo os agravantes
controle, acesso e posse daquelas terras. Dizem, ainda, ser humana e economicamente
impossível cercar toda a área em apenas noventa dias.
Pugnam, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e seu final
provimento.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls. 671/674) e
não respondido (fls. 684).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 688/690) pelo provimento
parcial ao agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092722-24.2020.8.26.0000
3
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a
presente Ação Civil Pública Ambiental com pedido liminar de tutela de urgência
em face GINA GUERRA DE ANDRADE e outros, qualificado nos autos,
alegando em síntese que se apurou no incluso inquérito civil no
14.0704.0000021/2015-3
-
GAEMA/VR,
que
os
réus
são
proprietários/possuidores atuais de grande imóvel rural de denominado
Fazenda Caiacanga, com 1.204,5025 hectares em matrícula (superior a 15
módulos fiscais, medida que no Vale do Ribeira é de 16 hectares), cadastrado no
ITESP com OET n. 005116-0 (com área de 690,3428 hectares), inscrito no
SICAR de CAR n. 35148090276989 (com área de 770,60 hectares), localizado
no município de Eldorado/SP, objeto da matrícula n. 1.896 do CRI de
Eldorado/SP. Ocorre que: a) constatou-se, através da CETESB, degradação
parcial da mata atlântica na área destinada à reserva legal averbada (à razão
de 25% de seu total) com abertura de estradas, edificações, uso agrícola, sem
qualquer autorização, em aproximadamento 60,597 hectares; e b) segundo a
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), mais de 960.000
m2 de área de preservação permanente na propriedade encontram-se
desprovidas de vegetação nativa, o que demonstra que os réus exploram e
impedem a regeneração de vegetação ciliar em cerca de 43% das áreas de
preservação permanente do imóvel. Assim, o Ministério Público requereu a
concessão de liminar para que: 1. Elaboração de projeto de restauração
ambiental, o qual deverá ser apresentado ao órgão ambiental competente
(CBRN), no prazo de 60 dias contados da intimação; 2. Iniciar a restauração
concreta nos termos do projeto no prazo de 10 dias contados da aprovação
técnica do projeto pelo órgão ambiental; 3. Isolar por meio de cerca ou outro
mecanismo idôneo a impedir a entrada de gado e outros animais, casos
existentes, nas áreas de preservação permanente e de reserva legal degradadas,
em até 90 dias contados da intimação; e 4. Abster-se, de imediato, de intervir de
qualquer modo (ainda que por meio de gado ou espécies exóticas) ou de permitir
que terceiro intervenha nas áreas de preservação permanente e nos
remanescentes florestais ainda existentes no imóvel rural descrito. Requereu o
arbitramento de multa diária no montante de R$ 2.000,00 em caso de
descumprimento das medidas acima expostas. É o relatório. Fundamento e
DECIDO. Em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos
autorizadores da providência pretendida. A tutela provisória de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial) e o perigo de dano
(tutela satisfativa) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar) -
artigo 300, 'caput', do CPC. No caso concreto, presentes se encontram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092722-24.2020.8.26.0000
4
requisitos autorizadores da tutela provisória somente quanto aos pedidos de
isolamento da área e abstenção de intervenção no local. No tocante ao pedido
de elaboração de projeto de restauração ambiental e inicialização da
restauração, entendo que não ser possível concede-los em caráter liminar, haja
vista que possuem cunho satisfativo, sendo impossível, neste momento
processual, limitar o dano ambiental. Assim, havendo perigo de irreversibilidade
de seus efeitos, nos termos do § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO estes pedidos. Quanto aos pedidos de isolamento da área e
abstenção de intervenção no local, é caso de deferimento. Com efeito, a
probabilidade do direito invocado decorre da farta documentação que instrui a
petição inicial (fls. 27/617), que demonstra por elementos de prova de caráter
documental e técnico, a degradação ambiental da área. De outra parte, também
está evidenciado o perigo de dano, pela possibilidade de agravamento dos danos
ambientais à área. Caso se aguarde o transcurso da ação, a área degradada
poderá sofrer novas interferências, por parte do requerido ou de terceiros, ou
efeitos adversos das intervenções já realizadas, aprofundando-se o quadro lesivo
constatado. Por fim, resultou evidenciado de modo suficiente o risco ao
resultado útil do processo. A urgência da tutela jurisdicional está configurada,
pois a proteção ambiental exige medidas imediatas. O prolongamento do tempo,
no caso presente, pode acarretar o agravamento da degradação ou, ao menos, o
retardamento da recomposição natural da vegetação. Assim, por força dos
princípios da prevenção e da precaução, devem ser priorizadas as medidas que
evitem e que façam cessar os atentados ao meio ambiente. Posto isso, DEFIRO a
tutela de urgência requerida em sede de liminar, para o fim de determinar que o
demandado: 1. Se abstenha de imediato, de intervir de qualquer modo (ainda
que por meio de gado ou espécies exóticas) ou de permitir que terceiro
intervenha nas áreas de preservação permanente e nos remanescentes florestais
ainda existentes no imóvel rural descrito; e 2. Isole, por meio de cerca ou outro
mecanismo idôneo a impedir a entrada de gado e outros animais, casos
existentes, nas áreas de preservação permanente e de reserva legal degradadas,
em até 90 dias contados da intimação. Para a eventualidade do não
cumprimento da liminar, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
cada dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sujeita a correção
no momento do pagamento, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Defesa dos
Interesses Difusos (Titular: CNPJ 13.848.187/0001-20, Banco do Brasil (001),
agência no 1897-X, conta corrente no 8.918-4), sem prejuízo da intervenção
judicial na propriedade, para permitir a execução específica por interventor
nomeado, além de majoração da multa, caso se mostre necessária. Por força do
artigo 6.o da Lei Estadual Complementar n.o 11.608/2003, o Ministério Público
está isento do pagamento da taxa judiciária e, nos termos do artigo 18 da Lei n.o
7.347/1985, na ação civil pública não há adiantamento de custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092722-24.2020.8.26.0000
5
processuais, inclusive honorários de sucumbência, salvo se comprovada a má-fé.
Citem-se os réus para que, querendo, apresentem resposta no prazo legal. A
presente, digitalmente assinada, por cópia, servirá como mandado àqueles
residentes nesta Comarca. Para os demais réus que não residem nesta Comarca,
expeça-se CARTA PRECATÓRIA. Dê-se ciência ao Ministério Público.”.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência
será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é de
probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora.
No caso vertente, estão configurados os requisitos que permitem a
concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, pois, conforme ressaltou o
juízo a quo, que “a probabilidade do direito invocado decorre da farta documentação
que instrui a petição inicial (fls. 27/617), que demonstra por elementos de prova de
caráter documental e técnico, a degradação ambiental da área. De outra parte,
também está evidenciado o perigo de dano, pela possibilidade de agravamento dos
danos ambientais à área. Caso se aguarde o transcurso da ação, a área degradada
poderá sofrer novas interferências, por parte do requerido ou de terceiros, ou efeitos
adversos das intervenções já realizadas, aprofundando-se o quadro lesivo constatado.
Por fim, resultou evidenciado de modo suficiente o risco ao resultado útil do
processo. A urgência da tutela jurisdicional está configurada, pois a proteção
ambiental exige medidas imediatas. O prolongamento do tempo, no caso presente,
pode acarretar o agravamento da degradação ou, ao menos, o retardamento da
recomposição natural da vegetação. Assim, por força dos princípios da prevenção e
da precaução, devem ser priorizadas as medidas que evitem e que façam cessar os
atentados ao meio ambiente”.
Todavia, a ressalva a ser feita, é que o tamanho da propriedade a ser cercada
é deveras grande, motivo pelo qual o prazo de 90 (noventa) dias realmente se mostra
insuficiente para a consecução do que determinado.
Sendo assim, necessário elevar esse prazo para 180 (cento e oitenta) dias,
que se mostra razoável e proporcional ao cumprimento da obrigação imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092722-24.2020.8.26.0000
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para elevar o prazo
para que os agravantes isolem, por meio de cerca ou outro mecanismo idôneo a
impedir a entrada de gado e outros animais, casos existentes, nas áreas de preservação
permanente e de reserva legal degradadas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator